Tribunal: STF
Processo: RHC 244651
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Cadastramento de advogado nos autos do writ. Nada há a prover. Reabertura do prazo recursal. Indeferimento. Lavagem de dinheiro. Nulidade processual. Intempestividade recursal. Não conhecimento do recurso. 



    Referente às Petições nºs 102.246/2024 e 110.280/2024 (eventos 105 e 110).



    Em 15.8.2024, neguei seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto por José Rodrigo de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 834.082/SP. A decisão foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, que é o meio legalmente adequado para viabilizar a intimação dos atos processuais, em 16.8.2024.



    No dia 20.8.2024, o advogado Maldini Santos de Melo, por intermédio da Petição nº 102.246/2024, ao argumento de que não foi cadastrado nestes autos e que não está “recebendo PUSH-IN ou intimação no sistema de peticionamento eletrônico do STF”, requereu seu cadastramento nos autos deste writ e abertura do prazo para interposição de agravo regimental.



    Por meio da Petição nº 110.280/2024, a Defesa interpôs agravo regimental em 03.09.2024.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto aos pedidos formulados na Petição nº 102.246/2024, destaco a informação da Secretaria Judiciária desta Corte no sentido de que “foi incluído no Sistema de autuação o nome do advogado Maldini Santos de Melo” (evento 112). Para além disso, não consta, nos autos, pedido expresso de intimação/publicação em nome do advogado Maldini Santos de Melo.



    Registro, ainda, que, para o recebimento de andamentos processuais em endereço eletrônico, cabe ao próprio representante legal realizar, na página eletrônica desta Suprema Corte, cadastro no sistema push (RE 946.648). 



    De outro lado, anoto que o Paciente possui advogada constituída nos autos (Raianne dos Santos Cardoch Valdez / OAB 51.167/DF), que foi devidamente intimada da decisão que negou seguimento ao recurso ordinário, validando, assim, o ato intimatório (HC 99.271, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.02.2010). 



    Ademais, observo que a Defesa optou por não interpor agravo regimental, não obstante a fluência do prazo recursal, quando do manejo da petição em referência.



    Quanto à Petição nº 110.280/2024, assento que o agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Ressalto que a aplicação do CPC para contagem de prazo recursal em processos de natureza penal foi afastada pela jurisprudência desta Suprema Corte em diversos julgados. Confira-se: “O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.” (HC 187.928-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2020). 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 16.08.2024, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 19.08.2024, segunda-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 23.08.2024, sexta-feira. 



    O agravo regimental foi interposto em 03.09.2024 (evento 110), após o transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). 



    O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo recursal formulado e não conheço do agravo regimental interposto (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto ao pedido de cadastramento nos autos do patrono requerente, nada há a prover.



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente